Tribunal: TJBA
Processo: 8073049-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo:
AGRAVO INTERNO n.
8073049-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s):
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: EZAQUIEL RAMOS

Advogado(s):
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA
NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
AVISO DE RECEBIMENTO
RETORNADO COM A INFORMAÇÃO DE “NÃO PROCURADO”
.
INCIDÊNCIA DA TESE FIRMADA NO TEMA REPETITIVO 1.132 DO STJ.

ENDEREÇO NÃO ATENDIDO PELA ENTREGA DOMICILIAR DO CORREIO. AUSÊNCIA DE ENVIO DA NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO CONTRATUAL.
NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA.

DECISÃO MANTIDA.

RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO INTERNO
de
Nº
8073049-49.2025.8.05.0000
, em que figura como A
grav
ante

BANCO VOLKSWAGEN S.A.
e, na qualidade de A
grav
ado,
EZAQUIEL RAMOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Presidente

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça